Tribunal: TJSP
Processo: 1008131-50.2019.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão. Fixação de honorários recursais. OCORRÊNCIA: Houve omissão no v. acórdão quanto à fixação de honorários recursais. Recurso acolhido para suprir a omissão, com acréscimo ao resultado.

EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO.